Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL COMETIDOS CONTRA CRIANÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DE DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos de inquérito policial em que se apura a prática de supostos crimes contra a dignidade sexual de criança, ocorridos fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: 2.1. Declaração, de forma incidental, da inconstitucionalidade e da ilegalidade do artigo 2o, caput, da Resolução n. 1, de 23 de julho de 2024, do TJDFT em relação à competência parcial da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, e, se o caso, também do seu inciso I, por violação ao artigo 227 da Constituição Federal, ao artigo 3o, parágrafo único, da Lei no 8069/90, e ao artigo 23, parágrafo único, da no Lei 13.431/2017; 2.2. Determinar o Juízo competente para se processar e julgar feito que apura o cometimento de infrações penais contra criança, cometido por meio da internet, fora do contexto doméstico e familiar, a partir da análise da Lei n. 13.431/2017 e da Resolução n. 1/2024, que cria a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao sistema difuso de controle de constitucionalidade, o juiz de 1o grau, ao se deparar com norma que entende inconstitucional poderá deixar de aplicá-la, monocraticamente, não tendo, assim, legitimidade para arguir incidente de inconstitucionalidade, nos moldes delineado na petição inicial do presente conflito.
4. O Tribunal de Justiça do DF, ao criar, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (Resolução n. 1/2024), agiu dentro de sua competência constitucional de dispor sobre o funcionamento e competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais, inclusive com a criação de novas varas judiciárias (art. 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, CF/88). 4.1. As regras de competência estabelecidas na Resolução n. 1/2024 visam garantir a eficiência da prestação jurisdicional, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
5. Nos termos do art. 2°, I, da Resolução n. 1/2024, os feitos que envolvem a prática de infrações penais cometidas contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico e familiar devem tramitar nos juizados e varas comuns, pois excluídos explicitamente da competência da Vara Especializada, não havendo que se falar, ainda, em competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a qual só era admitida antes da criação do Juízo que apura crimes contra crianças e adolescentes.
IV. Dispositivo
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (suscitante).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 96, I, "a" e "d"; Lei n. 13.431/2017, art. 23; Lei n. 14.344/2022, art. 2o; Resolução n. 1/2024 do TJDFT, art. 2o, inciso I.